Tribunal: TJSP
Processo: 1000217-81.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão à reforma integral manifestada pela autora.
Depreendendo-se do conjunto probatório a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, impunha-se mesmo a improcedência das pretensões formuladas na exordial, na esteira de

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão à reforma integral manifestada pela autora.
Depreendendo-se do conjunto probatório a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, impunha-se mesmo a improcedência das pretensões formuladas na exordial, na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.